Tribunal: TJES
Processo: 5000053-37.2025.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-37.2025.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: TRANSPARTELLI TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. ACIDENTE RODOVIÁRIO. RECUSA DE COBERTURA DE UMA DAS CARGAS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PRÉVIA AO SINISTRO. CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A GARANTIA SECURITÁRIA. FALHA EM SISTEMA DE TERCEIROS (SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO). AUSÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA. DEVER DA SEGURADA DE PROCEDER À AVERBAÇÃO PELOS CANAIS OFICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança securitária em que a empresa autora alega possuir contrato de seguro com a ré e que, após acidente de trânsito em 17/05/2024, teve o pagamento da indenização de uma das cargas negado. Sustenta que o software não permitiu a averbação do CT-e emitido às 17:07 devido a um erro. Requer a condenação da seguradora no pagamento da indenização securitária e de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a seguradora no pagamento de R$ 45.075,74 a título de indenização por danos materiais. A seguradora requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença ao argumento de que a carga não foi averbada tempestivamente, o que configura exclusão de cobertura contratual. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, confirma-se a rejeição da preliminar de ausência processual. Contudo, o interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. Concorrem ambos os requisitos no presente caso. É evidente a presença de pretensão resistida, uma vez que, mesmo após a prolação de sentença, a parte requerida contesta o pedido formulado pela autora. A análise de abusividade de tal conduta é matéria de mérito.

4. No mérito, assiste razão à recorrente. É incontroverso nos autos que o pagamento da indenização securitária em contratos de seguro de transporte de carga está condicionado à prévia averbação do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) junto à seguradora, antes do início da viagem e da ocorrência do risco, conforme previsto nas condições gerais da apólice.

5. A empresa autora admite que a averbação do CT-e nº 14459 não foi concluída. Justifica o descumprimento da obrigação alegando erro sistêmico. Todavia, a prova documental, especificamente a declaração de id. 16547381 emitida pela empresa REDSIS, elucida que a averbação do documento emitido às 17:07 não foi concluída em razão de limitações do software provido por terceiros (integração REDSIS e AT&M), e não por erro nos sistemas da seguradora ré.

6. O fato de o software de terceiros utilizado pela autora possuir uma "lógica operacional" que impediu o envio conjunto ou sucessivo de averbações para um mesmo MDF-e não pode ser imputado à seguradora. A seguradora fornece canais oficiais e diretos em seu site para a realização de averbações manuais em casos de contingência ou falha de ferramentas de integração.

7. Caberia à autora, ao notar que o sistema de integração não permitiu o procedimento, recorrer à averbação direta no portal da seguradora antes de autorizar a saída do veículo. Ao confiar exclusivamente em sistemas de terceiros e iniciar o transporte sem a confirmação do registro do documento, a segurada assumiu o risco da perda da cobertura, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

8. Inexistindo conduta ilícita ou falha atribuível à seguradora, soçobram os pedidos de indenização material e moral. A negativa de cobertura foi legítima, amparada estritamente nas cláusulas contratuais e na ausência de registro tempestivo da carga sinistrada.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)